Tribunal: STJ
Processo: 0800866-92.2022.9.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948367 - SP (2025/0192816-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISRAEL MORAIS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON LIMA TAUYL - SP362139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIEGO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MANIPULAÇÃO DE
PROVAS. DOLO ESPECÍFICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, deu-lhe provimento para redimensionar a pena do recorrente.
2. A parte recorrente sustenta inexistência de reexame fático-probatório, equívoco jurídico na
interpretação do tipo penal do
do CP, ausência de comprovação inequívoca do dolo
art. 347
específico, além de alegar divergência jurisprudencial e violação aos princípios da presunção de
inocência, ampla defesa, contraditório e individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há equívoco jurídico na interpretação do tipo penal
do
do CP, considerando a alegação de ausência de dolo específico, e se houve violação aos
art. 347
princípios da presunção de inocência, ampla defesa, contraditório e individualização da pena.
4. Outra questão em discussão é a ausência de indicação específica de dispositivos legais violados
e de dispositivos objeto de dissídio jurisprudencial, configurando deficiência na fundamentação
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal concluiu que o recorrente agiu com dolo ao manipular as imagens captadas pela
câmera acoplada ao uniforme, com o objetivo de obstruir a produção de provas e criar uma versão
que ocultasse a verdade dos fatos.
Documento eletrônico VDA53054298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 61590c7d-67ee-4e13-8e64-7acb31cccf61

6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. O recurso especial não indicou especificamente os dispositivos de lei federal afrontados pelo
acórdão recorrido, configurando deficiência na fundamentação recursal e atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
8. A ausência de indicação dos dispositivos legais objeto de dissídio jurisprudencial também
configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A manipulação de provas com dolo específico para obstruir a produção de provas e induzir a
erro o juiz e o perito caracteriza conduta ilícita e não permite a inversão do julgado em instância
2.
especial.
A ausência de indicação específica de dispositivos legais violados ou de dispositivos
objeto de dissídio jurisprudencial configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a
3.
incidência da Súmula 284/STF.
O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é inviável
em instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CR/1988,
III, alínea "c".
art. 347;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 583.401/RJ,
17.03.2015; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 1714857/RJ,
em 24.11.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 61590c7d-67ee-4e13-8e64-7acb31cccf61

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948367 - SP (2025/0192816-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISRAEL MORAIS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON LIMA TAUYL - SP362139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIEGO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MANIPULAÇÃO DE
PROVAS. DOLO ESPECÍFICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, deu-lhe provimento para redimensionar a pena do recorrente.
2. A parte recorrente sustenta inexistência de reexame fático-probatório, equívoco jurídico na
interpretação do tipo penal do
do CP, ausência de comprovação inequívoca do dolo
art. 347
específico, além de alegar divergência jurisprudencial e violação aos princípios da presunção de
inocência, ampla defesa, contraditório e individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há equívoco jurídico na interpretação do tipo penal
do
do CP, considerando a alegação de ausência de dolo específico, e se houve violação aos
art. 347
princípios da presunção de inocência, ampla defesa, contraditório e individualização da pena.
Documento eletrônico VDA53054590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:15
Código de Controle do Documento: 026eb9f5-d453-43fc-b0f9-9f7432c09c7d

4. Outra questão em discussão é a ausência de indicação específica de dispositivos legais violados
e de dispositivos objeto de dissídio jurisprudencial, configurando deficiência na fundamentação
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal concluiu que o recorrente agiu com dolo ao manipular as imagens captadas pela
câmera acoplada ao uniforme, com o objetivo de obstruir a produção de provas e criar uma versão
que ocultasse a verdade dos fatos.
6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. O recurso especial não indicou especificamente os dispositivos de lei federal afrontados pelo
acórdão recorrido, configurando deficiência na fundamentação recursal e atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
8. A ausência de indicação dos dispositivos legais objeto de dissídio jurisprudencial também
configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A manipulação de provas com dolo específico para obstruir a produção de provas e induzir a
erro o juiz e o perito caracteriza conduta ilícita e não permite a inversão do julgado em instância
2.
especial.
A ausência de indicação específica de dispositivos legais violados ou de dispositivos
objeto de dissídio jurisprudencial configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a
3.
incidência da Súmula 284/STF.
O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é inviável
em instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CR/1988,
III, alínea "c".
art. 347;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 583.401/RJ,
17.03.2015; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 1714857/RJ,
em 24.11.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53054590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:15
Código de Controle do Documento: 026eb9f5-d453-43fc-b0f9-9f7432c09c7d

Trata-se de agravo regimental interposto por ISRAEL MORAIS PEREIRA DE
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 3866-
SOUZA
3869).
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta inexistir reexame fático-
probatório, mas equívoco jurídico na interpretação do tipo penal do
do CP, cujo dolo
art. 347
específico não restou comprovado de forma inequívoca, além de alegar divergência jurisprudencial
e violação aos princípios da presunção de inocência, ampla defesa, contraditório e individualização
da pena.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para dar provimento ao recurso
especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da defesa não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve
ser mantida.
O Tribunal entendeu que Israel Morais Pereira de Souza agiu com dolo ao manipular as
imagens captadas pela câmera acoplada ao seu uniforme, com o objetivo de obstruir a produção de
provas e criar uma versão que ocultasse a verdade dos fatos. Foi destacado que Israel, durante a
perseguição ao civil Kaique de Souza Passos, obstruiu deliberadamente a visão da câmera ao
empunhar sua arma de forma a bloquear o registro visual. Além disso, simulou frases como “Tá
armado! Tá armado! Pára! É polícia!” para justificar os disparos efetuados contra o civil, que já
estava caído ao solo e sem oferecer resistência (fls. 3529-3530).
As imagens captadas pela câmera revelaram que Kaique estava com as mãos para o
alto e desarmado no momento em que foi alvejado. Após os disparos, Israel simulou um confronto
inexistente, evidenciando sua intenção de alterar a percepção dos fatos e induzir a erro o juiz e o
perito. O Tribunal ressaltou que Israel, assim como outros militares envolvidos, estava habituado a
manipular o ângulo das câmeras para evitar o registro de condutas ilícitas. Essa prática foi
considerada uma demonstração clara de dolo, pois visava a ocultar a verdade e dificultar a
apuração dos fatos (fls. 3530). Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53054590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:15
Código de Controle do Documento: 026eb9f5-d453-43fc-b0f9-9f7432c09c7d

No mais, não pode ser conhecido o questionamento da parte recorrente sobre o erro na
valoração probatória, a afronta à presunção de inocência e a aplicação do princípio in dubio pro reo
, pois o recurso, nestes pontos, não indicaram especificamente quais seriam os dispositivos de lei
federal afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na
fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada,
e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais, tampouco a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma
apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com
precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no
presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO DECORRENTE DA
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA NATUREZA REAL.
ROL
DE
DISPOSITIVOS
AFRONTADOS,
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha
sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o
dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação, sob
pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude da
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 583.401/RJ,
julgado em
DJe de
17/3/2015,
25/3/2015.
Sobre o dissídio jurisprudencial, o recorrente, igualmente, não apontou quais seriam os
dispositivos legais de interpretação controvertida nos Tribunais, o que configura deficiência na
fundamentação recursal e atrai a incidência da
Afinal, para os recursos
Súmula 284/STF.
interpostos com fundamento na alínea "c" do
III, da CR/1988, é necessário que a parte
art. 105,
recorrente indique qual foi o texto legal objeto do dissídio pretoriano, o que não ocorreu no
presente caso. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA53054590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:15
Código de Controle do Documento: 026eb9f5-d453-43fc-b0f9-9f7432c09c7d

MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DESCABIMENTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPÉRIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O apontamento de dissídio jurisprudencial sem indicação do dispositivo porventura
violado conduz à deficiência de fundamentação e à aplicação do enunciado n. 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF.
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 1714857/RJ,
julgado em
DJe de
)
24/11/2020,
27/11/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:15
Código de Controle do Documento: 026eb9f5-d453-43fc-b0f9-9f7432c09c7d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0192816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.948.367 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08008669220229260010 8008669220229260010
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVANTE
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVANTE
: ISRAEL MORAIS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON LIMA TAUYL - SP362139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Fraude processual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISRAEL MORAIS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON LIMA TAUYL - SP362139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIEGO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150;407230=40@
2025/0192816-0 - AREsp 2948367 Petição : 2025/0092423-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:20:33
Código de Controle do Documento: 135E4C35-95A4-4AFD-8774-00DCCB3C9517